Tribunal: TJSP
Processo: 2069354-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – R. decisão que indeferiu o pedido de liminar, consistente na retificação do ato de aposentadoria do agravante, para que este se dê de forma integral em razão de incapacidade permanente, com fundamento no art. 186, da Lei n. 8.112/90 – Alegação de que sofre de "demência frontotemporal", a qual se assemelha à "demência" – Admissibilidade –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – R. decisão que indeferiu o pedido de liminar, consistente na retificação do ato de aposentadoria do agravante, para que este se dê de forma integral em razão de incapacidade permanente, com fundamento no art. 186, da Lei n. 8.112/90 – Alegação de que sofre de "demência frontotemporal", a qual se assemelha à "demência" – Admissibilidade – Documentação juntada ao presente recurso que confirma a sua tese – Presença dos requisitos legais para a concessão da liminar, ao menos até o julgamento final do "writ" – Aplicação do Tema n. 524/STF - Recurso provido.